Tribunal: TJSP
Processo: 1025360-43.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. A autora ajuizou esta ação pugnando pela responsabilização das empresas que compõem o consórcio que fornece transporte coletivo municipal, em razão das lesões que sofreu em acidente quando era transportada em ônibus da empresa corré. A causa de pedir remota é a relação contratual de condução e

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. A autora ajuizou esta ação pugnando pela responsabilização das empresas que compõem o consórcio que fornece transporte coletivo municipal, em razão das lesões que sofreu em acidente quando era transportada em ônibus da empresa corré. A causa de pedir remota é a relação contratual de condução e transporte, matéria que se insere no âmbito da competência da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Tribunal, nos termos do art. 5o, II.1, da Resolução 623/2013. Redistribuição determinada.

Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1025360-43.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA., VIAÇÃO GUAIANAZES DE
TRANSPORTES
LTDA.,
VIAÇÃO
CURUÇA
LTDA
e
TRANSPORTES
COLETIVOS PARQUE DAS NAÇÕES LTDA., é apelada MARLI APARECIDA
LONGO PEREIRA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n° 1025360-43.2019.8.26.0554
Apelação Cível n° 1025360-43.2019.8.26.0554
Apelantes: Empresa Urbana Santo André Ltda, Viação Guaianazes de
Transportes Ltda, Transportes Coletivos Parque das Nações Ltda e Viação Curuçá
Ltda
Apelada: Marli Aparecida Longo Pereira
Interessada: Viação Vaz Ltda
Comarca de Santo André - 9a Vara Cível
Juiz: Dr. Sidnei Vieira da Silva
Voto no 23970
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e
materiais, fundada em acidente de trânsito. A autora ajuizou
esta ação pugnando pela responsabilização das empresas que
compõem o consórcio que fornece transporte coletivo
municipal, em razão das lesões que sofreu em acidente quando
era transportada em ônibus da empresa corré. A causa de pedir
remota é a relação contratual de condução e transporte, matéria
que se insere no âmbito da competência da 11a à 24a, 37a e 38a
Câmaras da Seção de Direito Privado deste Tribunal, nos
termos do art. 5o, II.1, da Resolução 623/2013. Redistribuição
determinada.
Apelação não conhecida.
A r. sentença proferida à f. 290/301 destes autos de ação
indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de
trânsito, movida por Marli Aparecida Longo Pereira, em relação a
Empresa Urbana Santo André Ltda, Transportes Coletivos Parque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n° 1025360-43.2019.8.26.0554
das Nações Ltda, Viação Curuçá Ltda, Viação Vaz Ltda e Viação
Guaianazes de Transportes Ltda, julgou parcialmente procedente o
pedido, condenando as rés, solidariamente, no pagamento à autora de
indenização por danos materiais no valor de R$204,30, com correção
monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação, e por
danos morais, no valor de R$8.000,00, com correção monetária a partir
da publicação da sentença e juros de mora desde a citação e,
considerando a sucumbência recíproca de 10% da autora e de 90% das
rés, condenou-as no pagamento das custas e despesas processuais
nessa proporção, e fixou honorários advocatícios em R$1.500,00,
corrigido a partir da publicação sentença e juros de mora de 1% ao mês a
partir do trânsito em julgado.
Apelaram (a) Empresa Urbana Santo André (320/335) e
(b) Viação Guaianazes de Transporte Ltda, Empresa de Transporte
Urbano r Rodoviário Santo André Ltda e Viação Curuçá Ltda (f. 338/344).
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de reparação de danos
morais e materiais, fundada no acidente de trânsito que envolveu o
ônibus da empresa Viação Guaianazes de Transporte Ltda, que
transportava a autora.
A
autora
ajuizou
esta
ação,
pugnando
pela
responsabilização das rés, alegando que elas integram o denominado
“Consórcio União Santo André”, que tem por objeto a operação de
serviços de transporte coletivo urbano municipal. Sustentou, em suma,
que sofreu graves lesões no acidente ocorrido no dia 28/12/2017, quando
o ônibus que a transportava colidiu contra três imóveis.
A causa de pedir remota, portanto, é a relação contratual
de condução e transporte, matéria que se insere no âmbito da
competência da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n° 1025360-43.2019.8.26.0554
Privado deste Tribunal, nos termos do art. 5o, II.1, da Resolução
623/2013.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR PASSAGEIRO DE ÔNIBUS
QUE
SE
ENVOLVEU
EM
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
CONTRATO DE CONDUÇÃO E TRANSPORTE. RESOLUÇÃO No
623/2013 (ART. 5o, II.1). COMPETÊNCIA DA 11a A 24a, 37a E 38a
CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. Em se tratando de ação de
indenização por danos morais ajuizada por passageiro de ônibus que
se envolveu em acidente de trânsito, é evidente que o pedido é
fundado em contrato de condução e transporte. Logo, a competência
recursal é da 11a a 24a, bem como da 37a a 38a Câmaras de Direito
Privado, nos termos do art. 5o, II.1, da Resolução 623/2013 desta E.
Corte de Justiça. (Ap. 0000155-74.2015.8.26.0067; Rel. Adilson de
Araujo; 31a Câmara de Direito Privado; j. 17/12/2019).
APELAÇÕES CÍVEIS, Interposições contra sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e
procedente a denunciação da lide. Transporte de passageiro. Ônibus.
Matéria inserta na competência das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras da
Seção de Direito Privado II, nos termos do que dispõe o artigo 5o, II.1,
da Resolução TJSP n.o 623/2013. Recursos não conhecidos, com
determinação de redistribuição (Ap. 0000173- 95.2015.8.26.0067;
Rel. Mario A. Silveira; 33a Câmara de Direito Privado; j. 06/08/2018).
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Ação de indenização
por danos morais ajuizada por passageira de ônibus que se envolveu
em acidente de trânsito, julgada procedente. Apelo da denunciada à
lide. Pretensão fundada em contrato de transporte. Competência das
Câmaras da Subseção II de Direito Privado (11a a 24a e 37o e 38a
Câmaras). Inteligência do disposto no art. 5o, inciso II.1 da Resolução
no 623/2013 deste Eg. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO
CONHECIDO,
determinada
a
remessa
dos
autos
(Ap.
1005728-28.2016.8.26.0007; Rel. Sergio Alfieri; 35a Câmara de
Direito Privado; j. 23/09/2019).
Outrossim, nesse sentido são as decisões do C. Grupo
Especial da Seção de Direito Privado e do Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça:
Conflito
de
Competência.
Pretendida
responsabilização
do
transportador e da respectiva seguradora pelo óbito de passageiro em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n° 1025360-43.2019.8.26.0554
razão da colisão frontal do ônibus em que ele estava com outro que
vinha no sentido contrário da rodovia. Pleito fundamentado no
contrato de transporte - Competência recursal que se define pelo
pedido e pela causa de pedir. Incidência da regra inserta no artigo 5o,
II.1 da Resolução 623/2013 Competência da e. Segunda Subseção de
Direito Privado Precedentes deste Colendo Grupo Especial. Conflito
procedente, para reconhecer a competência da e. 24a Câmara de
Direito
Privado
(Conflito
de
competência
cível
0026051-87.2019.8.26.0000;
Rel.
A.C.Mathias
Coltro;
Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; j. 29/07/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
TRANSPORTE
COLETIVO.
ACIDENTE.
LESÃO
EM
PASSAGEIRO - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, SUBSEÇÃO II RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o,
INCISO II.1, DO ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA (Conflito de
competência cível 0019617-87.2016.8.26.0000; Rel. Matheus Fontes;
Grupo Especial da Seção do Direito Privado; j. 17/06/2016).
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
ACIDENTE COM PASSAGEIRO EM TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
TRANSPORTADOR
QUESTÃO RELATIVA A CONTRATO DE TRANSPORTE
COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO APLICAÇÃO DO ARTIGO 5o, I. 18 DA RESOLUÇÃO
623/13II, E ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. CONFLITO
DIRIMIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA
CÂMARA
SUSCITADA
(Conflito
de
competência
cível
0012241-79.2018.8.26.0000; Rel. Andrade Neto; Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; j. 30/05/2018).
Posto isso, por meu voto, não conheço do recurso e
determino sua redistribuição a uma das Câmaras da 2a Seção de Direito
Privado deste Tribunal.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica